Tribunal: TJSP
Processo: 2282399-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante. Inconformismo. Sem razão. Falência não tem condão de automaticamente concluir pela hipossuficiência da empresa. Elemento indiciário que demanda mais comprovações. Recorrente apenas juntou cópia da decisão que convolou sua recuperação judicial em falência. Gratuidade processual indeferida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante. Inconformismo. Sem razão. Falência não tem condão de automaticamente concluir pela hipossuficiência da empresa. Elemento indiciário que demanda mais comprovações. Recorrente apenas juntou cópia da decisão que convolou sua recuperação judicial em falência. Gratuidade processual indeferida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282399-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HABITARE
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES S/A, é agravado NEOPORT PARTICIPAÇÕES
S/A (NEOPORT).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282399-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21032
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Embargos
à
execução.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante.
Inconformismo. Sem razão. Falência não tem condão de
automaticamente concluir pela hipossuficiência da empresa.
Elemento indiciário que demanda mais comprovações. Recorrente
apenas juntou cópia da decisão que convolou sua recuperação
judicial em falência. Gratuidade processual indeferida. Recurso
desprovido.
VOTO No 21032
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Habitare Construtora e Incorporações S.A. contra decisão interlocutória (fls.
3545/3546 do feito principal) que, em embargos à execução movidos contra
Neoport Participações S.A., indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que: (A)
“Inicialmente, cumpre ressaltar que a Massa Falida de Habitare Construtora e
Incorporadora S/A deixa de juntar o comprovante de recolhimento do preparo
recursal, nos exatos termos do art. 99, §7o, do CPC, já que não possui
condições de arcar com os custos da presente demanda.”; (B) “Ainda, de
acordo com a dicção do artigo 4o, da Lei 1.060/50, basta a afirmação da
parte, de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem
prejuízo próprio, A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO, para a concessão do
benefício.”; (C) “E, a fim de sanar quaisquer dúvidas quanto à necessidade do
deferimento dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, vale observar a
CERTIDÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA MASSA FALIDA, a qual comprova, nos
termos do art. 373, I, do CPC, a impossibilidade da Massa Falida de arcar com
as custas processuais”; (D) “Ademais, conforme se denota das r. decisões em
anexo, como a que pode se observar abaixo, o digno Juízo Falimentar já
reconheceu a necessidade da Massa Falida, tendo sido deferidos, inclusive, os
pedidos de Assistência Judiciária Gratuita em vários Processos”; e, (E) “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282399-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21032
3
recentíssima decisão, proferida pelo Presidente do colendo STJ, no Conflito de
Competência no 169.502/MG, envolvendo a ora Agravante, também
reconheceu sua condição de beneficiária de justiça gratuita”. Por fim, requer a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
A fls. 3565/433566, foi atribuído o efeito suspensivo ao
recurso.
A fls. 3568, há oposição ao julgamento virtual.
O banco agravado junta contraminuta a fls. 3574/3578,
pugnando pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, não se olvida do entendimento do E. STJ
expresso na Súmula no 481:
Faz jus ao benefício da justiça a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais.
No entanto, embora a agravante esteja em falência
judicial, não há prova cabal da alegada impossibilidade de arcar com as
despesas processuais.
Isto é, trouxe a recorrente apenas e tão somente a
decisão que convolou sua recuperação judicial em falência, a qual não tem o
condão de automaticamente concluir pela hipossuficiência da empresa, sendo
mero elemento indiciário.
Entendimento esse que é reforçado pelos incs. III e IV do
art. 84 da Lei de Falências, que incumbe à massa falida o adimplemento das
custas judiciais dos processos em que tenha sucumbido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282399-10.2019.8.26.0000 -Voto no 21032
4
Portanto, o documento juntado não demonstra ser a
agravante merecedora da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)